Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA. CONTEXTO FAMILIAR. COMODATO VERBAL CONTROVERTIDO. POSSÍVEL ABANDONO DE LAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de liminar de reintegração da posse no contexto familiar demanda prova robusta de que a posse é ilegítima. Sendo controvertida a existência de contrato de comodato verbal (e não abandono de lar), é necessário aguardar instrução probatória nos autos de origem.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.